Tribunal: TJMT
Processo: 0017249-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017249-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDIR METELLO - CPF: 081.118.801-97 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO CRÉDITO VINDICADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública possuem o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo inicial é a ciência do fato que origina o direito pleiteado.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Vandir Metello
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de conferir à parte Autora, ora Recorrida, o montante referente as ilegalidades cometidas pela Administração Pública com os salários dos militares estaduais.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, entretanto, estipulou que esta seria fixada no momento da liquidação da sentença, bem como, estipulou que os valores eventualmente apurados seriam corrigidos por meio do INPC.

Irresignada, então, a parte Autora interpõe o recurso em tela, a ventilar, primeiramente, que o feito estaria prescrito, em face do que é regulado pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o conhecimento do direito e a proposição da ação.

Defende, também, que o índice adotado a título de correção monetária é equivocado, eis que deveria ser seguido o que é regulado pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, logo, pugna pela reforma do ato sentencial.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 2339990, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2705317, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020